Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta contra decisão que manteve prisão preventiva em processo por estelionato e associação criminosa, fundamentada na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada; e (ii) apurar se há excesso de prazo na instrução processual capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, com base nos elementos constantes dos autos.
4. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não inviabiliza a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
5. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante do risco concreto de continuidade delitiva, demonstrado pelos fatos posteriores à primeira fase da operação policial.
6. A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
7. Não se verifica excesso de prazo na instrução processual, considerando a complexidade da causa, o número de réus e o regular andamento do feito, com a adoção de medidas diligentes pela autoridade judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 316, parágrafo único; 400; 404, parágrafo único; 800.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 838.598/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 26/2/2024, DJe 1/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 969.529/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 12/3/2025; TJDFT, Acórdão 1677473, 0706398-47.2023.8.07.0000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23/3/2023, DJe 30/3/2023; STJ, RHC n. 198.897/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024.